Tribunal: TJES
Processo: 5003711-81.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Vendas casadas
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003711-81.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO ALVES LIMA e outros
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5003711-81.2023.8.08.0014

Recorrentes: ANTONIO ALVES LIMA;

BANCO PAN S.A.

Recorridos: BANCO PAN S.A.;

ANTONIO ALVES LIMA;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE, POIS O AUTOR DESEJAVA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PISO QUE ENTENDEU PELA NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. NÃO OBSTANTE, A ALEGAÇÃO AUTORAL FOI BASEADA NO VÍCIO DE VONTADE. SENTENÇA QUE CARACTERIZA JULGAMENTO EXTRA PETITA, NÃO TENDO AVALIADO A CAUSA DE PEDIR DA INICIAL. SENTENÇA QUE PADECE DE NULIDADE, PORQUE EXTRA PETITA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA, TENDO EM CONSIDERAÇÃO QUE HOUVE CONTRADITÓRIO EFETIVO EM RELAÇÃO A CAUSA DE PEDIR FORMULADA PELA PARTE AUTORA.

RECURSO DO BANCO PAN. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR QUE CONTRATOU CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ACREDITANDO SE TRATAR DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONVENCIONAL. EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO VINCULADO À OPERAÇÃO. METODOLOGIA CONTRATUAL QUE INDUZ O CONSUMIDOR A ERRO SOBRE A FORMA DE PAGAMENTO. EXPECTATIVA LEGÍTIMA, BASEADA NAS INFORMAÇÕES SOBRE O CONSIGNADO COMUM, DE QUE AS PARCELAS ABATIDAS EM FOLHA AMORTIZEM PROGRESSIVAMENTE O DÉBITO, QUITANDO-O EM PRAZO PRÉ-DEFINIDO. RETENÇÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL. LANÇAMENTOS A TÍTULO DE PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURA. PRÁTICA ABUSIVA.

O VALOR RECEBIDO NO 1º EMPRÉSTIMO/SAQUE FOI DE R$ 1867 NA DATA DE 11/02/2021. O NÚMERO DE PARCELAS A PAGAR SERIA DE 41,78 PRESTAÇÕES, NO VALOR DE R$ 83,39 CADA. O SALDO DEVEDOR SERIA DE R$ 1867. O NÚMERO DE PARCELAS EM ABERTO AO CABO SERIA DE 42. O VALOR TOTAL DAS PRESTAÇÕES EM ABERTO SERIA: R$ 3484,03.

NESSE CASO, CONSIDERANDO QUE A PRIMEIRA PARCELA TERIA SIDO DESCONTADA POR VOLTA DE 11/02/2021, À FALTA DE INFORMAÇÃO MAIS PRECISA NOS AUTOS, ENTÃO O ÚLTIMO PAGAMENTO OCORRERIA EM TORNO DE 11/07/2024.

CURIAL, PORTANTO, QUE SEJA ACOLHIDO O PEDIDO INICIAL, NO SENTIDO DE QUE SEJA RECONHECIDA A ABUSIVIDADE DA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO, PRESERVANDO-SE, TODAVIA, O CONTEÚDO DO PACTO NO QUE SE REFERE À VONTADE MANIFESTA DE ADESÃO AO CRÉDITO CONSIGNADO.

MANTIDAS AS TAXAS E LIMITES AVENÇADOS, RECALCULA-SE O DÉBITO COM O SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO INCORPORADO À CALCULADORA DO BACEN (PRICE), OBTENDO-SE DESSARTE 41,78 PARCELAS DE R$ 83,39, À TAXA DE 3,33 % AO MÊS. O VALOR TOTAL DEVIDO, NESSE CASO, SERIA DE R$ 3484,03.

DESSE IMPORTE, É CLARO, DEVE SER ABATIDO O VALOR DAS PRESTAÇÕES JÁ PAGAS PELA PARTE MUTUÁRIA. NÃO É POSSÍVEL DESCORTINAR (À FALTA DA APRESENTAÇÃO DETALHADA DAS FATURAS) O VALOR TOTAL PAGO PELA PARTE AUTORA. NESSE CASO, DEVERÃO SER APURADOS, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, TODOS OS PAGAMENTOS REALIZADOS AO LONGO DO PROCESSO, NA FORMA DO ART. 323, DO CPC E FEITAS AS DEVIDAS COMPENSAÇÕES.

EVENTUAIS IMPORTES DESCONTADOS ACIMA DESSA QUANTIA, DEVERÃO SER RESTITUÍDOS À PARTE AUTORA, EM DOBRO, NA FORMA DO ART. 42, P.UN., DO CDC.

CONSIDERANDO OS DADOS MENCIONADOS, NOTADAMENTE A DATA DA PRIMEIRA PARCELA DESCONTADA E O NÚMERO DE PARCELAS DO CONTRATO REVISADO, CONCLUI-SE QUE, MESMO SE AB INITIO A ESTIPULAÇÃO HOUVESSE SIDO ENTABULADA DE FORMA CONDIZENTE COM A VONTADE DO CONSUMIDOR, O PERÍODO NECESSÁRIO À QUITAÇÃO INTEGRAL DO SALDO DEVEDOR AINDA NÃO HAVERIA SE ESGOTADO. A RIGOR, PORTANTO, UMA VEZ QUE NÃO HÁ NOTÍCIA DE OUTROS DESEMBOLSOS SUPERIORES À MARGEM CONSIGNÁVEL, APARENTEMENTE NÃO FOI A PARTE CONSUMIDORA, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, PRIVADA DE NADA MAIS DO QUE O NECESSÁRIO AO PAGAMENTO REGULAR DAS PRESTAÇÕES AJUSTADAS. LOGO, NÃO SE COGITA NO MOMENTO PRESENTE DE VALORES A RESTITUIR AO RECORRENTE.

CONSECTARIAMENTE, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DANO INJUSTO À VÍTIMA, POIS NÃO FOI ESTA PRIVADA DE SEUS RENDIMENTOS MENSAIS, A NÃO SER NOS ESTRITOS LIMITES DO CONTRATO, NOS TERMOS JÁ REVISADOS ACIMA. OS PEQUENOS E EVENTUAIS IMPORTES A MAIOR EM CADA PARCELA/DESCONTO, QUE SE EXTRAEM DA REVISÃO DO AJUSTE PELO VALOR APROXIMADO DA PARCELA ATUALMENTE PAGA, SERÃO AMORTIZADOS AO FINAL, DE MODO QUE NÃO SUBSISTIRÁ PREJUÍZO FINANCEIRO EM SEU DESFAVOR.

NESSE CENÁRIO, CONSIDERANDO QUE A MERA DISCUSSÃO SOBRE O CONTEÚDO E EXTENSÃO DO DÉBITO NÃO É, POR SI SÓ, SUSCETÍVEL DE ACARRETAR DANO MORAL, NÃO O VEJO CARACTERIZADO NO CASO CONCRETO. IMBUÍDO DESSE MESMO PENSAMENTO, O EXMO. DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, DO E. TJES, RESSALTA QUE “A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE JÁ ESTÁ SEDIMENTADA NO SENTIDO DE QUE A SIMPLES PRETENSÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS NÃO ENSEJA REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, AINDA QUE DETERMINADAS CLÁUSULAS SEJAM DECLARADAS ILEGAIS”(TJES; APELAÇÃO Nº 0008143-15.2012.8.08.0048 (048120081434)).

RECURSO DO DEMANDADO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, PARA DECLARAR ABUSIVIDADE DAS COBRANÇAS REALIZADAS COMO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SALDO DA OPERAÇÃO QUE DEVE SER RECALCULADO, EM PRESTAÇÕES FIXAS, UTILIZANDO AS MESMAS TAXAS EXPRESSAMENTE PACTUADAS, COM EXCLUSÃO DE ANUIDADES E DEMAIS ENCARGOS TÍPICOS DA MANUTENÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO. OS VALORES PAGOS PELO CONSUMIDOR ADERENTE DEVEM SER UTILIZADOS PARA ABATER O MONTANTE DO CRÉDITO REPASSADO À RECORRENTE QUANDO DA OPERAÇÃO, SENDO DEVOLVIDOS EM DOBRO OS VALORES COBRADOS PARA ALÉM DESTE VALOR. SEM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS.

CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS, ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

RECURSO DA PARTE AUTORA PEDINDO PELA ELEVAÇÃO DOS VALORES FIXADOS A TÍTULO DE DANOS MORAIS. VALORES INDEVIDOS, CONSOANTE FUNDAMENTAÇÃO SUPRA. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENDO, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr. - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado interposto pela Requerido Banco Pan, e no mérito lhe DAR PARCIAL PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator.

CONHECER do Recurso inominado interposto pelo Autor, e no mérito lhe NEGAR PROVIMENTO, mantendo o valor estipulado a título de danos morais, tudo conforme voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)